Tribunal: TJPA
Processo: 0059540-94.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059540-94.2014.8.14.0301

APELANTE: MARILENE CAMPELO GOMES, SUSAN CAMPELO GOMES

APELADO: BRENDA CAMPELO GOMES, STEFAN PACHECO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA PROPOSTA POR AVÓ MATERNA. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por avó materna contra sentença que julgou improcedente o pedido de guarda da neta, menor púbere, com fundamento na ausência de risco à criança e na adequada prestação de cuidados pela genitora. A recorrente alegou histórico de negligência, uso de substâncias ilícitas e ambiente familiar prejudicial ao desenvolvimento da infante. O juízo de origem, após instrução probatória e parecer do Ministério Público, concluiu que a menor está bem assistida pela mãe e manifestou desejo de permanecer sob sua guarda.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em saber se estão presentes elementos excepcionais que justifiquem a concessão da guarda da menor à avó materna, em detrimento da genitora, considerando o melhor interesse da criança e a eventual existência de risco à sua integridade física, emocional ou educacional.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de guarda a terceiros, como avós, possui natureza excepcional, devendo ser justificada por risco concreto à criança (ECA, art. 33, §2º).

4.

A instrução processual demonstrou que a menor é assistida pela mãe, com apoio familiar, sem indícios de negligência grave ou situação de risco.

5.

O estudo social e os depoimentos colhidos, inclusive da própria menor, indicaram ambiente familiar acolhedor e estável sob a guarda da genitora.

6.

A jurisprudência do STJ e deste TJ reafirma que a guarda deve permanecer com os pais, salvo quando comprovado prejuízo ou ameaça ao menor (REsp 1523283/RS; TJPA, Apelação 0006086-08.2011.8.14.0006).

7.

A alegação da avó quanto à existência de situação de risco não foi corroborada por elementos objetivos ou testemunhos idôneos nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A guarda de menor a terceiros somente se justifica em situações excepcionais, quando demonstrado risco à integridade da criança.

2. A ausência de elementos probatórios que indiquem negligência grave por parte dos genitores impede a outorga da guarda a avós.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 227;

ECA, arts. 33, §2º, e 23;

CC, art. 1.583, §1º;

CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1523283/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.06.2015, DJe 25.06.2015;

TJPA, Apelação Cível 0006086-08.2011.8.14.0006, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 13.06.2016, DJe 15.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0059540-94.2014.8.14.0301

APELANTE: MARILENE CAMPELO GOMES

APELADOS: BRENDA CAMPELO e STEFAN PACHECO SOUZA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARILENE CAMPELO GOMES contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família de Belém nos autos da ação de guarda movida contra BRENDA CAMPELO GOMES e STEFAN PACHECO SOUZA, que julgou improcedente o pedido de guarda formulado pela ora apelante em relação à sua neta, S.C.S.

Narram os autos de origem que MARILENE CAMPELO GOMES ajuizou a
AÇÃO DE GUARDA PROVISÓRIA
contra
BRENDA CAMPELO GOMES E STEFAN PACHECO SOUZA
.

Alega a parte autora que:

A mãe de Susan, Brenda Campelo Gomes, é dependente química, fazendo uso contínuo de cocaína e outras substâncias ilícitas;

O pai de Susan, Stefan Pacheco Souza, também é usuário de drogas, sendo inclusive quem fornece entorpecentes à mãe da criança;

O relacionamento entre os pais da menor é marcado por violência doméstica e crises conjugais, motivadas sobretudo pelo uso de drogas;

A menor demonstra sinais de medo diante do estado de saúde da mãe e não recebe a atenção necessária por parte dos genitores;

Brenda frequentemente deixa Susan sob os cuidados dos bisavós maternos, os quais são idosos e já manifestaram o desejo de que Brenda se retire da residência;

A mãe da criança possui um novo companheiro que consome bebidas alcoólicas com ela e, em um episódio relatado, chegou a oferecer bebida alcoólica à própria Susan;

Há recorrência de desaparecimentos por parte de Brenda aos finais de semana, deixando a filha sem os cuidados indispensáveis;

A menor tem acesso irrestrito à internet, sem qualquer supervisão adulta, já tendo presenciado conteúdo impróprio, como cenas pornográficas;

Susan apresenta elevado número de faltas e atrasos escolares, além de os pais não comparecerem às reuniões convocadas pela escola.

Diz que “Brenda tem deixado a filha em completo abandono afetivo e material, colocando-a em risco, tanto físico quanto psicológico. Susan fica frequentemente sem saber do paradeiro da mãe, e a negligência tem se agravado ao ponto de causar prejuízo à saúde emocional e ao desempenho escolar da criança”.

Argumenta que
o ambiente em que Susan está inserida é manifestamente inadequado para uma criança, diante da conduta dos genitores, do histórico de uso de drogas e da omissão dos deveres parentais, tornando indispensável a intervenção judicial para garantir a integridade física, emocional e educacional da menor
.

Sustenta ainda que
possui plenas condições de oferecer um ambiente saudável, seguro e afetuoso para Susan, e que o pedido de guarda provisória visa única e exclusivamente o bem-estar da criança. Reforça que a situação de urgência exige medida liminar, uma vez que a menor encontra-se exposta a risco iminente
.

Por fim, requer que:

Seja concedida a guarda provisória de Susan à requerente Marilene, em sede de tutela antecipada
;

Seja determinada a imediata entrega da menor por parte da mãe, Brenda, à requerente
;

Seja realizado estudo social, com avaliação da situação familiar da menor
;

Seja designada audiência para ouvir a requerente e os pais biológicos de Susan
;

Seja intimado o Ministério Público para atuar no feito
;

Sejam concedidos à requerente os benefícios da Justiça Gratuita
.

Devidamente citada (fl. 18), a requerida apresentou contestação de fls. 28/36, alegando, sucintamente, que: é assessora política e trabalha na Prefeitura de Ananindeua; jamais teve problemas com álcool ou qualquer tipo de droga; custeia as despesas de manutenção de sua filha, com a ajuda do pai da menor; a avó/requerente nunca teve um bom relacionamento com a família, tendo sido por diversas vezes aconselhada a procurar tratamento psicológico em virtude de seu desequilíbrio emocional; jamais deixou sua filha abandonada ou sem cuidados; a menor sempre foi uma aluna exemplar e faltou apenas 6 (seis) vezes às aulas por motivo de doença; a requerente pretende obter a guarda da menor apenas com o fim de pleitear o pagamento de pensão alimentícia em favor desta.

Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido.

Acostou a sua peça de defesa os documentos de fls. 37/75.

Conquanto tenha sido, devidamente, citado (fl. 26), o requerido, conforme certidão de fl. 76, não apresentou defesa.

Em réplica (fls. 77/79), a requerente afirmou que sempre esteve presente na vida da neta, e que ingressou em juízo não para pleitear pensão alimentícia em favor dela, mas sua guarda visando sua segurança e bem-estar.

Cumprindo a determinação do juízo exarada à fl. 27, foram os autos encaminhados à Divisão do Serviço Social das Varas de Família para realização do estudo do caso, cujo Parecer Técnico elaborado por Eliana Silva Souza (Analista Judiciária/Psicóloga – CRP 10 03615) de fls. 80/85, concluiu que:

A requerente é avó materna da criança Susan, deseja compartilhar a guarda da neta para participar mais efetivamente de sua vida.

A requerida concorda com o compartilhamento da guarda desde que seja mantida a fixação de residência da criança na casa dela.

O genitor declara-se satisfeito com a guarda da requerida por entender que a criança vem sendo bem atendida pela materna em suas necessidades biopsicossociais. Afirma que não percebe a necessidade do exercício da guarda pela avó materna.

Em sessão conjunta, a requerente e a genitora realizaram acordos frutíferos e decidiram acatar as solicitações mútuas a respeito da guarda. Concordaram em compartilhá-la mantendo como lar de referência da criança a casa da mãe e ampliando a participação da requerente nos cuidados cotidianos.

Assim sendo, conclui-se que a guarda da criança Susan poderá ser compartilhada pela requerente e a requerida sem prejudicar o seu saudável desenvolvimento infantil.

Por ocasião da audiência preliminar (fl. 96), as partes aceitaram ser submetidas ao procedimento de mediação, tendo, por via de consequência, sido suspenso o processo e encaminhado ao Núcleo de Mediação deste Egrégio TJ.

A mediação restou prejudicada em virtude da ausência da requerente, conforme de termo de audiência de fl. 100.

À fl. 106, o Ministério Público ofertou parecer, pugnando pelo saneamento e organização do processo, com a realização de audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e inquirição de suas testemunhas.

A supracitada audiência foi realizada no dia 20/09/2016 (fls. 119/120), oportunidade em que foram tomados os depoimentos da avó/requerente e da mãe/requerida. Dando prosseguimento à audiência, no dia 29/11/2016, foram inquiridas as testemunhas das partes, MILENE CAMPELO GOMES e LAYD ANNY DAS NEVES SANTOS PAMPOLHA. Foram ouvidos ainda o requerido STEFAN PACHECO SOUZA, e a menor envolvida, SUSAN GOMES SOUZA.

A requerida se manifestou sobre o Parecer Técnico às fls. 127/132, requerendo que a menor SUSAN permanecesse sob sua guarda, e que ficasse assegurado à avó/requerente o direito à visita.

A requerente e a mãe/requerida apresentaram alegações finais, respectivamente, às fls. 138/139 e 141/146, mantendo seus posicionamentos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este, por intermédio de seu digno representante, em judicioso parecer de fls. 147/149, opinou pela improcedência do pedido.

Proferida sentença de improcedência, nos seguintes termos:

(...)

Pretende a requerente obter a guarda de sua neta, a menor púbere SUSAN CAMPELO SOUZA, alegando que a mãe/requerida é displicente nos cuidados com a criança e, portanto, não reúne condições para exercer a guarda sobre ela.

O artigo 33 da Lei nº 8.069/90 (ECA) assim dispõe:

Art. 33. A guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

A guarda é uma das modalidades de colocação de criança ou adolescente em família substituta e tem como finalidade regularizar a posse de fato, devendo ser modificada no interesse exclusivo do menor e desde que não tenham sido cumpridas as obrigações pelo guardião, sendo este reiterado entendimento de nossos Tribunais.

A guarda, como instituto assegurado pela Lei nº 8.069/90, é entendida pela jurisprudência e doutrina como sendo o conjunto de relações jurídicas que existe entre uma pessoa e o menor, dimanados do fato de estar este sob o poder ou a companhia daquela, e da responsabilidade daquela em relação a este, quanto à vigilância, direção e educação. Ressalte-se, que a guarda não é só poder, pela similitude que mantém com a autoridade paternal, mas, sobretudo, um dever imposto por dispositivo legal de ordem pública, razão pela qual se pode conceber esse exercício como um poder-dever que, se violado injustificadamente, acarreta ao titular providências administrativa, cível e, até mesmo, penal.

É sabido que, a guarda pressupõe assistência material, moral e educacional, e tem como objetivo regularizar uma situação de fato.

O conceito de guarda é derivado do antigo alemão warten (guarda, espera), de que proveio também o inglês warden (guarda), de que se formou o francês garde, pela substituição do w em g, é empregado, sem sentido genérico, para exprimir proteção, observação, vigilância ou administração.

Ao conceito de guarda se alia o de responsabilidade, vindo do vocábulo respondere, tomado na significação de se responsabilizar, vir garantindo, assegurar, assumir o pagamento do que se obrigou ou do ato praticou.

O artigo 227, caput, da Constituição Federal prescreve:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Portanto, a guarda é um direito que impõe extensos deveres para com o menor.

O instituto da guarda implícito no texto constitucional vem garantir a toda criança o direito de ter um (a) guardião (a) a protegê-la, prestando-lhe toda assistência na ausência dos genitores, porém não se confunde com o poder familiar. Apesar de ser essência deste, nele não se esgota, pois a guarda pode ser exercida isoladamente e o poder familiar pode existir sem a guarda.

No caso em tela, como bem observado pelo digno e sempre diligente RMP (fls. 147/149
), a instrução processual demonstrou outra realidade que não a que foi externada na inicial pela requerente, isto é, de que a menor SUSAN vem sendo bem assistida e cuidada pela mãe/requerida, não tendo restado provado nos autos quaisquer circunstâncias que desabone sua conduta em relação à filha, o que foi corroborado pelo depoimento das testemunhas, inclusive da que foi arrolada pela própria requerente.

O pai/requerido declarou por ocasião do estudo social realizado e por ocasião da audiência de instrução e julgamento, que a menor vem sendo bem assistida pela mãe/requerida e deseja que sua filha permaneça sob a guarda da genitora.

A própria menor envolvida, por ocasião da referida audiência, declarou que é bem tratada pela mãe/requerida, sente-se bem na casa em que mora com sua família (mãe, bisavó e tias) e, portanto, deseja assim permanecer.

Acerca da questão ora em análise assim se posiciona a jurisprudência, verbis:

APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR REQUERIDA PELA AVÓ MATERNA. PEDIDO LIMINAR DE GUARDA PROVISÓRIA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA O MENOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato do menor, quando os pais não apresentam condições de exercer o poder familiar na sua plenitude. 2. É cediço que a alteração liminar da guarda só se justifica em casos em que há fortes indícios de que a criança esteja sendo exposta a situações de risco ou que possam, de alguma forma, comprometer a sua integridade física e moral. 3. A guarda dos filhos compete prioritariamente aos pais. A outorga a outrem pressupõe medida excepcional. Não foi constatada a ocorrência de qualquer situação excepcional apta a justificar a alteração da guarda exercida pela mãe. 4. A carência financeira não é motivo suficiente para ensejar a perda ou a suspensão do poder familiar, nos termos do artigo 23 do ECA. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE. (Apelação nº 00060860820118140006 (160921), 2ª Câmara Cível Isolada do TJPA, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha. j. 13.06.2016, DJe 15.06.2016).

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GUARDA FORMULADO PELA AVÓ PATERNA. DESCABIMENTO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ECA. 1. Não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que a própria exposição dos fatos e o contexto familiar registrado no laudo de avaliação social são suficientes para endereçar à conclusão de improcedência da pretensão. 2. No caso, a avó paterna objetiva a concessão da guarda da neta, sem o consentimento do genitor, ao contrário do que sugere. 3. No entanto, não está evidenciada qualquer situação de risco, visto que o genitor, ainda que com auxílio da recorrente, com quem reside, exerce o encargo e não possui qualquer sorte de incapacidade física ou mental, não se justificando, assim, a concessão do encargo em favor de terceiro (avó paterna). Manutenção da sentença de improcedência. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível nº 70072948003, 8ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Ricardo Moreira Lins Pastl. j. 11.05.2017, DJe 15.05.2017).

Com efeito, compartilho do entendimento Ministerial de que não se mostra legítima, razoável e viável a concessão do pedido de guarda em favor da avó/requerente, vez que a menor envolvida se encontra sob a guarda, de fato, da mãe/requerida, a qual vem lhe dispensando toda a assistência necessária ao seu saudável desenvolvimento.

III. DISPOSITIVO

Isto posto, considerando tudo o mais que consta dos autos e parecer do representante do Ministério Público, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, decisão esta que a prolato, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que, com fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC, arbitro em R$-2.000,00 (dois mil reais), contudo suspendo a exigibilidade da sucumbência, vez que ela milita sob o manto da gratuidade da justiça (artigo 98 do CPC).

Transitada em julgado, arquive-se os autos com as cautelas legais, dando-se baixa no registro.

P. R. I.

Belém, 12 de setembro de 2017.

ROSANA LÚCIA DE CANELAS BASTOS

Juíza de Direito – em exercício

(Portaria nº 2.695/2016-GP, publicada no DJ do dia 08/06/2016)

Irresignada com a sentença de primeiro grau, Marilene Campelo Gomes interpôs recurso de apelação (ID nº 740902 - Pág. 3).

Em suas razões, afirma que a sentença causou prejuízo à infante, tendo em vista que o juízo a quo não levou em consideração o seu melhor interesse.

Que deseja a guarda da neta para garantir a sua segurança, e impedir que continue vivendo em situação de risco e vulnerabilidade.

Diante disso, requereu a reforma total da sentença, e pleiteou a guarda unilateral e definitiva à Apelante e o direito de visitas aos apelados ou o compartilhamento da guarda, caso a modalidade atenda ao melhor interesse da criança.

Não foram a presentadas contrarrazões aos recursos de apelação.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso (ID. Num. 19173760).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

A guarda compete aos pais que deverão manter seus filhos sob sua companhia e proteção, devendo, para tanto, assegurar-lhes o direito à vida, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito à liberdade e convivência familiar e comunitária, além de mantê-los fora de qualquer situação que lhe acarretem qualquer forma de risco, conforme art. 227 da Carta Magna.

O Código Civil, em seu art. 1.583, assim dispõe acerca da guarda dos filhos:

"Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada.

§ 1 o Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5 o) e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.

§ 2 o Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos.

I - (revogado);

II - (revogado);

III - (revogado).

§ 3º Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos.

§ 4 o (VETADO) .

§ 5º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos. "

O §2° do art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90) estabelece que a guarda concedida a terceira pessoa somente será permitida em casos excepcionais para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável do menor.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da guarda de menores aos avós possui caráter excepcional e somente tem lugar quando há riscos à integridade do menor. Senão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. PEDIDO DA MÃE. PRETERIÇÃO DOS AVÓS PATERNOS . POSSIBILIDADE. PEDIDO DO PAI. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 1 . O recurso especial tem origem em duas ações de guarda propostas, isoladamente, pela mãe e pelo pai de menor que desde tenra idade tem como guardiões os avós paternos com a concordância de ambos os genitores. 2. Perda superveniente de objeto do recurso especial na parte que veicula vícios de nulidade no julgamento da ação de guarda proposta pelo genitor, porquanto, após a interposição do recurso especial, (i) deixou de litigar juntamente com seus pais, avós paternos da menor; (ii) revogou as procurações outorgadas aos antigos procuradores signatários do recurso especial; (iii) concordou com a entrega da menor aos cuidados da genitora mediante acordo extrajudicial entabulado com a mãe da menor e (iv) renunciou ao direito sobre o qual se funda a ação de guarda em que figurava como autor. 3 . Não há falar em ofensa ao princípio da isonomia (artigo 125, inciso I, do Código de Processo Civil), pois as conclusões da Corte local decorreram, não da análise de um único laudo isolado, mas de todo o conjunto fático-probatório carreado aos volumosos autos do processo que contou com ampla instrução probatória. 4. A despeito (i) da deficiência de fundamentação do recurso especial que não indica o dispositivo legal supostamente apontado como violado (Súmula nº 284/STF), (ii) da ausência de similitude fática entre as hipóteses confrontadas e (iii) da inviabilidade de alteração das conclusões da Corte de origem por força da Súmula nº 7/STJ, nota-se que as conclusões do Tribunal estadual encontram-se em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 5 . Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ordem hierárquica de presunção de maior bem-estar para a criança e o adolescente, em relação ao ambiente em que deve conviver, é dada pela sequência: família natural, família natural estendida e família substituta. 6. A excepcional alteração dessa ordem exige a comprovação categórica de elementos desabonadores da conduta do genitor preterido, do abandono da prole ou do desinteresse dos integrantes da família natural. 7 . Não verificadas tais circunstâncias - como no caso dos autos -, a questão fática de residir o menor por longo período com parentes próximos, tais como tios ou avós, com a criação de forte vínculo afetivo daí decorrente, não serve, por si só, para obstaculizar que os genitores biológicos passem a exercer plenamente o poder familiar. 8. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

(STJ - REsp: 1523283 RS 2015/0025746-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015)

No caso concreto, a instrução processual não revelou qualquer elemento que configure situação de risco à menor. Ao contrário, depoimentos testemunhais, o parecer técnico do serviço social e o relato da própria criança apontam para ambiente saudável e estruturado, sob os cuidados da genitora.

O mesmo entendimento é aplicado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme julgado proferido na Apelação Cível nº 0006086-08.2011.8.14.0006, Rel. Desª. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, julgado em 13/06/2016, que ressaltou a excepcionalidade da outorga da guarda a terceiros.

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR REQUERIDA PELA AVÓ MATERNA. PEDIDO LIMINAR DE GUARDA PROVISÓRIA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA O MENOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato do menor, quando os pais não apresentam condições de exercer o poder familiar na sua plenitude.

2. É cediço que a alteração liminar da guarda só se justifica em casos em que há fortes indícios de que a criança esteja sendo exposta a situações de risco ou que possam, de alguma

forma, comprometer a sua integridade física e moral.

3. A guarda dos filhos compete prioritariamente aos pais. A outorga a outrem pressupõe medida excepcional. Não foi constatada a ocorrência de qualquer situação excepcional apta a justificar a alteração da guarda exercida pela mãe.

4. A carência financeira não é motivo suficiente para ensejar a perda ou a suspensão do poder familiar, nos termos do artigo 23 do ECA.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 00060860820118140006 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 13/06/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 15/06/2016)

No caso em exame, não se verificam elementos que demonstrem qualquer prejuízo à menor sob a guarda da mãe. O desempenho escolar da criança é satisfatório, não há histórico de violência ou abandono, e os vínculos afetivos estão preservados.

A alegação da apelante quanto à violação do princípio do melhor interesse da criança não se sustenta, haja vista que esse princípio foi devidamente observado pela sentença recorrida.

Assim, a sentença deve ser mantida, por estar em consonância com os elementos dos autos e a jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É O VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025